Tribunal: TJMT
Processo: 1011359-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011359-73.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROSINAIRE BALBINO SILVA - CPF: 050.127.381-60 (REQUERENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.

Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
.
Pedido de absolvição e redução de pena
.
Revisão não conhecida
.

I. Caso em exame

1
.

Revisão criminal proposta por
Rosinaire
Balbino Silva contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35, caput), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa. A defesa postulou a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, alegando ausência de vínculo estável e permanente com os corréus, bem como a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o conhecimento da revisão criminal, notadamente os previstos no art. 621 do Código de Processo Penal; e (
ii
) examinar, caso superado o juízo de admissibilidade, se estão presentes os elementos para a
absolvição quanto à associação para o tráfico e aplicação da causa de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal constitui meio excepcional de desconstituição da coisa julgada penal, admitida apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de teses ou
revaloração
do conjunto probatório já definitivamente julgado.

4.
A pretensão de absolvição por ausência de vínculo estável e permanente com outros agentes e o pleito de aplicação do tráfico privilegiado já foram devidamente analisados em sede de apelação criminal, tendo sido rejeitados com base em provas robustas (depoimentos policiais, laudo grafotécnico, confissão extrajudicial e anotações do tráfico).

5.
Não foram apresentadas provas novas ou elementos hábeis a evidenciar erro judiciário ou contrariedade à evidência dos autos, razão pela qual o pleito revisional configura tentativa indevida de rediscussão da matéria sob o disfarce de revisão criminal.

6.
Conforme jurisprudência dominante deste Tribunal, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da prova, devendo haver apresentação de elementos novos ou prova cabal de erro na condenação, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo.

7
.
Revisão criminal não conhecida
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 621, I e III; CPC, art. 485, V; CPP, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC no 877.835/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.04.2024; TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, j. 9.6.2021; TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042; TJMT, NU 1001463-06.2025.8.11.0000, j. 13.05.2025; TJMT, NU 1000609-12.2025.8.11.0000, j. 22.07.2025; TJMT, NU 1014725-23.2025.8.11.0000, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal

ajuizada

pela
defesa de

Rosinaire
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 1007314-89.2024.8.11.0055, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35, caput), à pena de 9 anos e
4
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição da
revisionanda
quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo estável e permanente com os demais corréus. No tocante à dosimetria, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ou, alternativamente, em fração superior a 1/6 (um sexto), sustentando o preenchimento dos requisitos legais (
Id
279712866).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisão criminal ou, caso ultrapassado esse juízo, pela sua improcedência (
Id
288809897).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1o, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
–

quand
o

a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art.625.O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arg
u
idos.

No caso em análise,
o
veredito condenatório
transitou em julgado
em 17.3.2025
.

I – Quanto
ao pedido de absolvição
.

A defesa técnica da requerente almeja sua absolvição do crime de associação para o tráfico, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo estável e permanente com os demais corréus.

Na terceira fase da dosimetria, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão do preenchimento dos requisitos legais, em sua fração máxima de 2/3 ou, alternativamente, em patamar superior ao mínimo legal de 1/6, com a consequente redução da reprimenda imposta.

A
presente revisão criminal não preenche os requisitos legais previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir erro judiciário, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP.

Conquanto instrumento preordenado à defesa do valor liberdade, o pedido revisional pressupõe a existência de
erro no procedimento ou na decisão
e não se compatibiliza com o reexame da prova e de sua interpretação.

A revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas.

Segundo
Lima
:

“
De todo modo, reiteramos o quanto foi dito anteriormente: a revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação, à

nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para fins de cassação de decreto condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de provas
.”
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único
.
8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020.
p. 19
11
/191
2
).

V
erifica-se que a requerente manejou o Recurso de Apelação Criminal n
.
1007314-89.2024.8.11.0055, oportunidade na qual as teses defensivas ora repetidas — absolvição do crime de associação para o tráfico, uma vez que não restou comprovado a estabilidade e permanência, e aplicabilidade do tráfico privilegiado, considerando preenchidos os requisitos legais — foram exaustivamente debatidas e devidamente apreciadas pela colenda Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sessão de julgamento realizada no dia 28 de janeiro de 2025
:

Do tráfico de drogas atribuído à apelante ROSINAIRE BALBINO SILVA:

Os agentes policiais [Weverton Crispim de Oliveira eItamar Cleiton Souza Xavier] descreveram, coerentemente,em Juízo, as apreensões de 218 (duzentos e dezoito) porções individualizadas de cocaína, com massa total de 419,61g (quatrocentos e dezenove gramas, sessenta e um centigramas), 2 (duas) máquinas de cartão e 1 (um) caderno de anotações, no dia 15 de maio de 2024, por volta da 18h30, na residência localizada na rua Luiza, no 482-S, Jardim Rio Preto, município de Tangará da Serra/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) um casal havia sido “sequestrado” por “ordens” da facção criminosa “Comando Vermelho” por estarem vendendo entorpecentes sem autorização [“
cabritagem
”]; 2)
após localizarem a apelante ROSINAIRE BALBINO SILVA em um matagal, em posição para ser “executada”, procederam as diligências para elucidação da motivação da tentativa de homicídio; 3) na moradia da vítima localizaram os entorpecentes e um caderno.

No caderno apreendido, constam diversas“anotações referentes a contas pessoais e do tráfico, intitulado como venda de “camisas”, termo popularmente conhecido no meio da traficância para se dirigir à droga”(ID. 246446861).

No Laudo Grafotécnico no 551.2.14.9185.2024.180102-A01, operito [
Elesbao
Vitor da Silva Neto]constatou que as anotações manuscritas se revelam do“punho escritor [...] de ROSINAIRE BALBINO SILVA”[a apelante], a demonstrar participação no tráfico de drogas em sua moradia.

Na essência, a apelante“tinha ciência da ocorrência do tráfico de drogas, bem como da existência das substâncias ilícitas no local e, ainda, se envolveu no crime juntamente com seu esposo, tanto que foram encontradas anotações sobre contabilidade do tráfico na sua casa, inclusive, quase foi assassinada pela facção Comando Vermelho, que a acusava de vender entorpecentes sem autorização da facção”(José Jonas
Sguarezi
Junior, promotor de Justiça – fls. 1321).

Com efeito, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas variadas na moradia e caderno de anotações com a “grafia” da apelante], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”(TJMT, Enunciado Criminal

7).

Aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Portanto, a condenação de ROSINAIRE BALBINO SILVA pelo tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação ao tráfico de drogas imputado aos apelantes:

Os elementos de convicção produzidos [depoimentos policiais, caderno com anotações do tráfico, confissão extrajudicial do apelante referente à venda de drogas e perícia grafotécnica] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: 1) o apelante ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA“coordenava o armazenamento e a venda do entorpecente”(fls. 1363); 2) e a apelante era responsável pela contabilidade do tráfico de drogas, anotando a movimentação em caderno específico.

A permanência e o vínculo estável entre os apelantes ficaram demonstrados pelo período informado por ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA acerca da traficância [“está vendendo drogas desde o final do mês de janeiro de 2024”e“parou de vender
drogas”s
em 13.5.2024], embora o caderno de contabilidade do tráfico feitas pela apelante ROSINAIRE BALBINO SILVA consta anotação de 9.6.2023 [“chegada de 150 dia 9.6.2023”], ou seja, 1 (um) ano antes da prisão em flagrante.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2)
comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ,
AgRg
no HC no 539.907/RJ; TJMT,
Ap
no 160260/2015).”(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Nesse quadro, a responsabilidade penal dos apelantes pela associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35) deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

(...)

Da apelante ROSINAIRE BALBINO SILVA:

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O aumento da pena-base está justificado na natureza/quantidade de droga apreendida [415g de cocaína], conforme fundamentação na dosimetria do apelanteROGERIO APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA(STJ,
AgRg
no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 25.3.2018;
AgRg
no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392; STJ,
AgRg
no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
– 21.9.2023).

Sendo assim, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, de modo a conservar a pena intermediária fixada pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Por seu turno, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável diante da condenação simultânea por associação para o tráfico, a configurar dedicação à atividade criminosa (STJ,
AgRg
no HC n. 877.835/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.4.2024).

Por conseguinte, totaliza-se a pena da apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A
revisionanda
não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou
a condenação
, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio.

Inexistindo demonstração idônea de
erro no procedimento ou na decisão judicial na sentença,
não há como reputar justificada a pleiteada rescisão e reforma da condenação definitiva.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
possui
posicionamento no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda oportunidade de apelação ou como meio para reapreciar teses definitivamente superadas
:

“A revisão criminal tem natureza jurídica deaçãoautônoma e visa à desconstituição da coisa julgada penal apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já definitivamente julgada sem a apresentação de novos elementos deprova”
. (
N.U 1001463-06.2025.8.11.0000, Juvenal Pereira
da
Silva, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2025
)

“
É inadmissível rediscutir provas já analisadas na sentença condenatória por meio darevisãocriminal, a qual não se presta como sucedâneo recursal.
”

(N.U 1000609-12.2025.8.11.0000,
Rui Ramos Ribeiro
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 22/07/2025)

“O pedido subsidiário carece de fundamentação jurídica adequada e repete matéria já apreciada em sede de apelação, o que impede sua reanálise por meio darevisãocriminal. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem de forma clara, objetiva e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.”

(N.U 1014725-23.2025.8.11.0000, Juvenal Pereira
da
Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025)

Nessa conjuntura, em se tratando o pleito revisional de mera reprodução da discussão outrora levada a efeito em sede de apelação criminal, e inexistindo ilegalidade de julgamento porquanto subsistemelementos concretos seguramente comprovados nos autos, que analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, permitem a conclusão de que
o recurso não deve ser conhecido
.

Diante do exposto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
diante da ausência de pressupostos legais,
NÃO CONHEÇO

d
a
presente revisão criminal
e
declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC c
/
c. o art. 3o do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025